Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702544-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALBERTO ROLA TELES APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A. R. T. em desfavor do Acórdão n.o 1934977, no qual a 7a Turma Cível acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu do recurso de apelação manejado pela parte embargante. Com base no relatório emitido pela Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas (SUDES), que esclarece que o erro ocorreu exclusivamente na assinatura dos documentos, sendo estes devidamente anexados dentro do prazo, em 12/02/2025 às 23:36:36.065, reconheço a tempestividade dos Embargos. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador